Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744640-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS APELADO: REAL ENGENHARIA 012 LTDA, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 40374860) opostos por LUZIA MARIA PAIVA LEMOS contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 40058701), por meio da qual não foi conhecida a apelação cível interposta pela ora embargante em razão de sua intempestividade (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Nas razões recursais, a embargante alega, em suma, que houve divulgação errônea no sistema de informações processuais do Tribunal de Justiça acerca do termo final para interposição do recurso de apelação cível. Dessa forma, invocando jurisprudência que, a seu ver, corrobora a tese de justa causa para a ausência de interposição tempestiva do recurso, defende que a apelação cível aviada deve ser conhecida. De acordo com o que estabelece o art. 1.023, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Na espécie, a partir da análise das alegações recursais, percebe-se, com clareza, que a insatisfação manifestada é própria de agravo interno, e, não, de embargos de declaração. Por esse motivo, entendo que o recurso ora em exame deve ser recebido como agravo interno. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 40374860) como agravo interno, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, determinando à agravante a complementação das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, para o fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Em seguida, complementadas ou não as razões recursais pela agravante, determino à Secretaria da Quarta Turma Cível a reautuação do recurso, para que passe a constar o agravo interno no sistema de informações processuais desta Corte de Justiça. Ato contínuo, intime-se REAL ENGENHARIA 012 LTDA e CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES (art. 1.021, § 2o, do CPC), agravados, a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias sobre o recurso interposto. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora